Tribunal: TJDFT
Processo: 0711335-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. SUSPENSÃO OU ALTERAÇÃO DAS REGRAS PACTUADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MODIFICAÇÃO DOS TERMOS JÁ AJUSTADO ENTRE AS PARTES DEMANDANTES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A guarda dos filhos deve ser criteriosa e resguardar os interesses destes, de modo a preservar o melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. No caso em exame, não se justifica a mudança na regulamentação de visitas, nos moldes acordados e devidamente homologados judicialmente, sem que antes haja a realização de estudo psicossocial, de modo a permitir a apreciação das alegações da genitora de que a continuidade das regras acordadas comprometerá a integridade física e psicológica da criança.
4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.